Tribunal: TJBA
Processo: 8137303-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137303-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. O SERVIÇO EFETIVAMENTE CONTRATADO E UTILIZADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC, FICANDO, TODAVIA, SUSPENSA A OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelado produziu prova demonstrando a existência de efetiva relação contratual apta a ensejar obrigação ao Apelante que, uma vez descumprida, autorizaria a adoção das medidas legais cabíveis, como ocorreu no caso em análise.

2. Com efeito, observa-se que o Apelado trouxe aos autos diversas faturas, com o mesmo endereço da exordial, RG frente e verso e biometria facial (ID 75701867), que evidenciam o amplo e efetivo uso dos serviços pela Apelante, tudo a comprovar a existência de relação contratual entre as partes.

3. Assim, diante das provas trazidas aos autos, sobeja evidente que o Apelado agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que a relação jurídica foi devidamente estabelecida, a obrigação pactuada e o inadimplemento configurado.

4. Resta, portanto, afastada a alegação de danos morais sofridos pelo Apelante, uma vez que inexiste conduta ilícita do apelado, tampouco nexo entre a conduta e o suposto sofrimento vivenciado pela consumidora, uma vez que o inadimplemento contratual ao qual deu causa foi o que gerou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, ficando, todavia, suspensa a obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

6.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8137303-96.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante
MARIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO
, e, como Apelado
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora